Tribunal: TJBA
Processo: 8001766-86.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001766-86.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 001/2019. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO DA PROVA DISCURSIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidata em concurso público, para determinar a disponibilização do espelho da prova discursiva e a reabertura do prazo recursal administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de disponibilização do espelho de correção da prova discursiva configura ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, com base nos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação dos atos administrativos e da publicidade.

III. Razões de decidir:

3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos, inclusive de bancas examinadoras, sobretudo quando houver violação a princípios constitucionais.

4. A ausência de espelho da prova discursiva inviabiliza o exercício do direito de recorrer administrativamente, violando os princípios da motivação, da publicidade e da ampla defesa.

5. A pretensão da parte autora não envolve reavaliação do mérito da correção da prova, mas sim a garantia do exercício do direito ao contraditório e à transparência do certame.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a disponibilização do espelho da prova discursiva em concurso público, quando sua ausência comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A motivação dos atos administrativos é requisito de validade, cuja inobservância enseja a nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, incs. XXXV e LV; Lei n.º 9.784/1999, arts. 2.º e 50.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2017.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8001766-86.2020.8.05.0146

tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ALINE DOS SANTOS BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22